Tribunal: TJES
Processo: 5006956-74.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006956-74.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ABW FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

AGRAVADO: JOCIELTON GAMA NARDE

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. ADOÇÃO SUSPENSA POR DETERMINAÇÃO DO STJ NO TEMA 1.137. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por ABW Factoring Fomento Mercantil Ltda. contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares que, em cumprimento de sentença oriunda de ação monitória, indeferiu o pedido de suspensão da CNH do executado, sob fundamento de que a matéria está submetida à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.137 do STJ).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é possível a adoção de medida executiva atípica, notadamente a suspensão da CNH do devedor, em execução frustrada, diante da afetação da matéria pelo STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 139, IV, do CPC/2015 autoriza o juiz a determinar medidas executivas atípicas, desde que atendidos os requisitos da proporcionalidade, necessidade e efetividade, sempre de forma subsidiária aos meios típicos de execução.

4.
A Segunda Seção do STJ afetou o REsp 1.955.539/SP como Tema 1.137 para definir se o magistrado pode adotar medidas executivas atípicas com base no art. 139, IV, do CPC/2015, tendo determinado a suspensão nacional de processos que versem sobre a mesma controvérsia (CPC, art. 1.037, II).

5.
O juiz de origem agiu corretamente ao indeferir, por ora, o pedido de suspensão da CNH, em atenção à suspensão nacional determinada pelo STJ e à ausência de juízo definitivo sobre a legalidade da medida atípica pleiteada.

6.
A ausência de impugnação específica à motivação adotada pelo juízo de origem, centrada na afetação da matéria ao rito dos repetitivos, fragiliza o recurso da parte agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A afetação do Tema 1.137 pelo STJ impõe a suspensão da análise de pedidos de adoção de medidas executivas atípicas fundadas no art. 139, IV, do CPC/2015, inclusive quanto à suspensão de CNH.

2.
A admissibilidade e o deferimento de medidas atípicas devem observar a subsidiariedade em relação aos meios típicos e a necessidade de decisão fundamentada, proporcional e respeitosa ao contraditório.

3.
A ausência de impugnação específica ao fundamento da decisão recorrida inviabiliza a reforma da decisão interlocutória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
ABW Factoring Fomento Mercantil Ltda
. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares (Id origem 66633162) que, em “
ação
monitória
”, em
cumprimento de sentença
, indeferiu o pedido de suspensão da CNH – Carteira Nacional de Habilitação do executado, por ter a matéria sido afetada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recurso especial representativo de controvérsia.

Em suas razões recursais (Id 13542206), sustenta a agravante, em síntese:
(i)
o art. 139, IV, do CPC/2015 possibilita ao julgador a adoção de medidas diversas daquelas tradicionalmente praticadas a fim de obter a satisfação do crédito perseguido pelo credor;
(ii)
o Superior Tribunal de Justiça, em julgados recentes, delineou as diretrizes a serem observadas para sua aplicação, autorizando seu deferimento em havendo indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável e de que esteja ocultando seus bens, como sói ocorrer com relação à pessoa do agravado;
(iii)
não obstante a falta de demonstração da existência de patrimônio expropriável e da respectiva ocultação, encontra-se evidenciada a necessidade de adoção da medida atípica pretendida, qual seja, a suspensão da CNH do agravado em virtude do esgotamento das possibilidades de busca patrimonial;
(iv)
há cerca de uma década busca a satisfação de seu crédito, sem obter êxito em localizar patrimônio, o que configura atos intencionais do agravado voltados à prática de fraude contra terceiros e ocultação de patrimônio;
(v)
encontra inúmeros obstáculos à satisfação do crédito, ao passo que o agravado não manifesta interesse em cumprir com suas obrigações; e
(vi)
deve ser atribuído efeito suspensivo ao presente recurso diante da possibilidade de sofrer lesão grave e de difícil reparação, com o seu provimento ao final para determinar a suspensão da CNH – Carteira Nacional de Habilitação do agravado.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao mérito recursal e, desde já adianto, oriento-me pela confirmação da decisão inaugural, pela qual indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Vejamos.

Como acima dito, insurge-se a agravante contra o indeferimento do pedido de suspensão da CNH do agravado e, a bem da verdade, não seria excessivo
inadmitir
o presente recurso, dada a ausência de impugnação específica ao fundamento adotado pelo juiz, qual seja, ter a matéria (
rectius
: deferimento de medidas atípicas) sido afetada pelo Superior Tribunal de Justiça para julgamento sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia (Tema nº 1.137).

Isso porque, em momento algum o douto juiz inclinou-se pelo descabimento das medidas, mesmo porque é permitida, subsidiariamente, a utilização dos chamados “meios atípicos de execução”:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

(...)

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

Logo, a execução para pagamento de quantia deve observar, primeiramente, a tipicidade dos meios executivos, ao passo que medidas dessa natureza – denominadas atípicas” – devem ser adotadas subsidiariamente, porquanto pressupõem a ausência de efetividade das medidas executivas típicas previstas na legislação processual.

Sem exarar juízo de valor sobre o cabimento (ou não) das medidas atípicas pretendidas pela agravante, tem razão o juiz prolator da decisão agravada ao indeferir,
por ora
, o pedido da parte exequente, tendo em vista que a Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça afetou o REsp 1.955.539/SP ao rito dos recursos repetitivos (CPC/2015, art. 1.036), nos termos do voto do eminente Ministro Relator, para consolidar entendimento acerca da seguinte questão jurídica: “
Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos
” (Tema 1.137), além de ter sido determinada
a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional
, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015.

Dessa forma, embora não tenha o juiz determinado a suspensão do processo até o julgamento do Tema nº 1.137 – o que, aliás, acaba por favorecer a parte exequente, porquanto poderá praticar outros meios executórios – o mais adequado seria fazê-lo, tal qual determinado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça ao afetar o recurso especial à sistemática dos recursos representativos de controvérsia.

Do exposto, sendo desnecessárias outras considerações,
conheço do agravo de instrumento
e
lhe nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOGAL
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

(Continuação de julgamento)

Rememorando, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ABW Factoring Fomento Mercantil Ltda em face de decisão que, nos autos de uma ação monitória em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do executado.

O juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão na afetação da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito de recurso especial representativo de controvérsia (Tema n.º 1.137), com determinação de suspensão de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional.

A eminente Relatora proferiu voto no sentido de negar provimento ao recurso, não por discordar de seus argumentos de mérito, mas porque o momento é inadequado para decidir sobre o pedido, dada a pendência de julgamento do Tema 1.137 pelo STJ.

De fato, a Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, ao afetar o REsp 1.955.539/SP ao rito dos recursos repetitivos, determinou a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão em todo o território nacional.

A tese a ser consolidada no Tema 1.137 é justamente a de:

"Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos".

Dessa forma, qualquer incursão meritória deste Órgão Julgador sobre o cabimento ou não da medida atípica, neste momento, representaria uma violação à sistemática dos recursos representativos de controvérsia e à autoridade da decisão proferida pelo STJ, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015.

A decisão agravada, portanto, mostra-se acertada ao indeferir o pleito, alinhando-se à determinação da Corte Superior. Ainda que a suspensão do processo fosse a medida técnicamente mais adequada, a manutenção do indeferimento do pedido específico não traz prejuízo à Agravante, que poderá continuar a promover outros atos executórios enquanto se aguarda a definição do paradigma.

DO EXPOSTO
, acompanho a eminente Relatora para negar provimento ao recurso.

É como voto.

Acompanho a eminente Relatora.